Tribunal: TJDFT
Processo: 0747792-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio de exame médico, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória e a legitimidade da obrigação imposta à operadora do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo os contratos de plano de saúde regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor.
4. Operadora e clínica credenciada integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do CDC.
5. Não se verifica fundamento jurídico para reforma da decisão, impondo-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a realização do exame.
Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela provisória para assegurar a realização de exame médico prescrito, diante da urgência e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, III e VI, 14 e 25, §1o; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2031863, 0752163-56.2024.8.07.0016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 21/08/2025.